Tribunal: STF
Processo: HC 186324
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 582.181, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 582.181, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do COVID-19, por ser “detentor de DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, que bloqueia o fluxo de ar e dificulta a respiração do doente”. Alega, ainda, que a hipótese é de paciente “tecnicamente primário, acusado de cometer um delito sem violência ou grave ameaça, possuidor de doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo constrangido ilegalmente ao cárcere em meio a uma pandemia de doença respiratória até o momento sem vacina eficaz”. Por fim, destaca que o paciente foi preso em flagrante delito pelo tráfico de pequena quantidade de droga (27,7g de cocaína).
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. Registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia e do decreto prisional. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10.  Não bastasse isso, para além de observar que não há nos autos comprovação inequívoca da primariedade do paciente, assim como da quantidade da droga apreendida, o fato é as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Ademais, dou especial relevância, ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que “também não há qualquer peculiaridade a indicar que o paciente detenha qualquer condição especial que não possa ser tratada intramuros e que o acabe expondo de forma excepcional à contaminação”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator